Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702699-22.2022.8.07.0020 Número do processo na origem: 0702699-22.2022.8.07.0020 APELANTE: GILBERTO JUNIOR DE CASTRO APELADO: JOSE CORDOVAL DE BARROS RIBEIRO NETO DESPACHO Nos termos do art. 932, I, CPC, intime-se o autor/apelante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se o contrato de financiamento firmado com o BANCO PAN S/A, garantido pela alienação fiduciária que recai sobre veículo litigioso, já se encontra quitado. Brasília, 4 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora